Tribunal: TJDFT
Processo: 0758014-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. FORTUITO EXTERNO OU FORÇA MAIOR. AGÊNCIA EMITIU AS PASSAGENS. SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS IMPROVIDO.
1. Tratam-se de recursos interpostos pelas autoras e requerida, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a agência a pagar o valor de R$7.444,10 a cada uma das autoras. A ré/recorrente argumenta que não praticou conduta ilícita capaz de gerar o dever de indenizar, uma vez que o voo foi cancelado pela companhia aérea, enquanto as autoras/recorrentes insistem na ocorrência de danos morais indenizáveis
2. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 34996732 e 34996735). Preparo dispensado para as autoras/recorrentes, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora concedo, face à demonstração da situação de hipossuficiência. Contrarrazões (ID 34996747).
3. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo, aplicam-se também o Código Civil e Lei 14034/2020, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra).
4.No caso em tela, nota-se que o voo respectivo à passagem adquirida, foi cancelado em razão da crise pandêmica, não se podendo atribuir a qualquer das partes a responsabilidade pelo ocorrido. Nesse cenário, devem as partes retornar ao status quo ante, e o valor gasto na aquisição dos bilhetes deve ser ressarcido. Sem embargo, embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade solidária de todos aqueles que participem da cadeia de consumo, conforme arts. 7o, 14, 18 e 34, essa disposição legal não afasta a possibilidade de análise isolada das condutas das partes para atribuição da responsabilidade pelos danos suportados.
5. Tal assertiva é extraída do próprio art. 14, § 3o do CDC, que dispõe das excludentes de responsabilidade, justamente por romperem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Não será responsabilizado o fornecedor se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Neste caso, o fato causador dos prejuízos citados pelos recorridos foi o cancelamento do voo originalmente adquirido, pelo qual apenas a companhia aérea pode ser responsabilizada (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).
6. Portanto, a agência de viagens, por esse fato, considerado isoladamente, não possui nenhuma responsabilidade, já que sua atividade se limitou a comercializar a passagem, serviço que foi devidamente prestado, pois houve a emissão dos bilhetes de passagem. Sentença que se reforma para afastar a condenação da recorrente, porquanto o serviço a ela atribuído foi devidamente prestado.
7. Analisando o recurso interposto pelas autoras, este deve ser improvido, pelos mesmos fundamentos acima expostos que reconheceram a regularidade do serviço prestado pela ré/recorrida, porquanto não houve falha na venda e emissão das passagens aéreas adquiridas.
8. Recurso da requerida CONHECIDO e PROVIDO. Recurso das autoras IMPROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação da recorrente. Custas recolhidas. Condeno as autoras no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC (art. 55 da Lei 9099/95). A ementa servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).